Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701289-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNO MARTINS MARQUES AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 231971962 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar a suspensão dos “[...] efeitos da instrução no 316/2025 do Detran/DF, no que se refere ao autor, até o julgamento final da ação anulatória”. Alega o Agravante, em síntese, que não foi notificado da autuação, bem como da penalidade imposta, razão pela qual o procedimento administrativo referente ao Auto de Infração no S003198221 por violação ao artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro seria nulo; requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da penalidade; no mérito, pugna pelo provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil; gratuidade de justiça deferida, uma vez preenchidos os requisitos do art. 98 e seguintes do CPC (ID 70671158). Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o fumus bonis iuris; conforme se extrai do processo administrativo anexado pelo próprio agravante, a notificação da autuação teria sido realizada em 14/10/2019 e a notificação da penalidade em 29/11/2019 (ID 231790589, pág. 9); cumpre destacar, ainda, que o STJ possui entendimento assente de que não é necessário o aviso de recebimento para a validade das notificações: Para a adequada aplicação de penalidade por infração de trânsito é necessário que se comprove o envio da notificação da autuação e da imposição de penalidade, mas não se exige que a expedição dessas notificações seja feita mediante aviso de recebimento. (AgInt no REsp 2087380/RN, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/11/2023; PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/03/2020; REsp 2146843/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, publicado em 20/06/2024; AREsp 2362032/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, publicado em 10/08/2023) (grifei) Da mesma forma, “a infração de trânsito consistente na recusa a se submeter ao teste do etilômetro é de mera conduta e, por isso, independe de outros elementos para ser reconhecida”; portanto, a simples recusa a se submeter ao teste do etilômetro já configura a infração (AgInt no PUIL 1493/SP, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 01/03/2024; AgInt no REsp 1540731/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/06/2019; AgInt no REsp 1719584/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2018). Portanto, ao menos em cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Gratuidade de justiça deferida. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora